Tribunal: TJSP
Processo: 1000519-02.2017.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação demolitória ajuizada pelo DER. Alegação de construção irregular em área de Rodovia Estadual. Competência recursal. Art. 3o, I.11 da Resolução TJSP 623/2013. Redistribuição determinada para uma das Câmaras da Seção de Direito Público. Recurso não conhecido.